Tribunal: TJDFT
Processo: 0704274-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por P. M. S. P., representado pela genitora, em face da r. decisão (ID 56689556) que, nos autos da Ação de Conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação da tutela, proposta por P. M. S. P., representado por sua genitora Elizângela Santiago Mola, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com objetivo de compelir a parte ré a promover o fornecimento de acompanhamento multiprofissional, consistente em consultas periódicas em neurologia pediátrica, fonoaudiologia, psicopedagogia e psicologia. Narra a parte autora que está inscrita aguardando ser chamada para as seguintes consultas: I) em neurologia pediátrica desde 14/01/2020, sob a classificação de risco amarelo-urgência, ID 56628830 - pág. 2; II) em fonoaudiologia desde 07/01/2020, ID 56628830 - pág. 7; III) quanto a psicopedagogia e psicologia, não consta dos autos informação acerca de inscrição em lista de espera. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente ressalto que, em se tratando de pedido de fornecimento de serviços de saúde para crianças, devido à condição de maior vulnerabilidade da parte autora, é prudente a atuação da Vara Especializada em Saúde, razão pela qual fixo a competência deste juízo. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado no 93 do CNJ considera excessiva a espera para realização de consultas e exames, quando for superior a 100 (cem) dias. No caso concreto, contudo, a espera da parte autora para a realização da consulta ainda não excedeu o prazo de 100 (cem) dias, razão pela qual não há que ser considerado excessivo com fulcro no aludido enunciado do CNJ. 1 _ Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. (...)” Alega o Agravante, em resumo, que tem 8 (oito) anos de idade e é portador de desordem no processamento auditivo central e transtorno do déficit de atenção, conforme demonstra o laudo médico (ID 56628829). Informa que, em razão disso, tem apresentado um baixo rendimento escolar, que poderá ser agravado caso não tenha o acesso ao tratamento adequado. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que promova o tratamento, nos termos da recomendação médica. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a necessidade de tratamento esteja devidamente comprovada pela documentação acostada aos autos, entendo que a r. decisão agravada deve ser mantida. Isso porque, como bem assentou o d. Juízo a quo, respaldado inclusive no Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, o tempo decorrido da inscrição do Agravante no sistema de regulação, menos de 2 (dois) meses, não traduz excessiva espera a justificar o deferimento da tutela de urgência. Não se pode olvidar que o Estado, embora devedor da prestação de serviços da saúde, não tem capacidade ilimitada de atendimento imediato das demandas, razão pela qual se mostra razoável que o Judiciário intervenha somente nos casos em que estiver caracterizada alguma ilegalidade. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator